Tribunal: STF
Processo: ARE 1494506
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Taina de Souza Portilho, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE AO TETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O NOVO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pretende a agravante que o destaque dos honorários advocatícios levem em consideração o crédito original e não sobre o crédito decorrente de renúncia para viabilizar o recebimento mediante RPV. 2. Não há como acolher a pretensão de deduzir do crédito principal o valor correspondente ao percentual relativo aos honorários sucumbenciais, e só então renunciar ao excedente ao teto do RPV sobre o restante, por burlar a sistemática de pagamento por precatórios, com o indevido fracionamento da execução (§8º do art. 100), e a previsão contida no §1º do art. 90 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, § 8º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE nº 1.171.677-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I- A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. II- Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE nº 1.168.696-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 31.05.2019, p. 10.06.2019).



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, ao apreciar questão semelhante, decidiu que “a questão do cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios nas execuções não embargadas, nos casos em que a parte exequente renuncia aos valores excedentes a quarenta salários mínimos, a fim de possibilitar o pagamento por meio de requisição de pequeno valor – RPV, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 770. RE 819.641. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). PRECEDENTES. RE 606.166-AgR-ED, REL. MIM. TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, DJE DE 9/10/2014. AI 798.416-AGR-ED. REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. PRIMEIRA TURMA. DJE DE 13/8/2014. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES PROFERIDAS NESTA CORTE E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” (RE 649274 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 13.11.2015)



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada contra a Fazenda Pública na qual há renúncia ao valor excedente a 40 salários mínimos, fundada na interpretação do art. 1º-D da Lei 9.494/97 e dos arts. 20 e 730 do CPC, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (RE 819641 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno,DJe 16.12.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente